Tribunal: TRF3
Processo: 5022839-35.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
857/1327)

5022839-35.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022839-35.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: T. R. V. O.

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANTONIO APARECIDO DE MATOS - SP160362-N

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DAS ALEGADAS INCONSISTÊNCIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO.

- Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (CPC, art. 1.022, incisos I a III) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

- Desenvolvimento do movimento recursal sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando o recorrente, inconformado com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto.

- Não se admite, em sede de embargos de declaração, inovar acerca das teses recursais, em vista da preclusão consumativa, nem sequer havendo falar em reconhecimento de ofício neste momento processual.

- Prevalência do entendimento da Seção especializada de que o "escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei." (AR n.o 5001261-60.2018.4.03.0000, 3.a Seção, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.4.2020).

-Recurso rejeitado

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5022839-35.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANTONIO APARECIDO DE MATOS - SP160362-N

AGRAVADO: T. R. V. O.

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pela parte agravante (INSS), de acórdão assim ementado:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-RECLUSÃO. FUGA DO SEGURADO. SUSPENSÃO E POSTERIOR RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que, reconhecendo a manutenção da qualidade de segurado após a fuga e recaptura do instituidor, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição de ofício requisitório para pagamento das parcelas do auxílio-reclusão concedido judicialmente no processo no 0003809-89.2015.8.26.0416. O INSS sustenta que a recaptura ocorrida em 25/07/2017 constitui novo fato gerador, distinto da prisão inicial de 09/04/2015, devendo os cálculos se limitar ao período anterior à evasão do segurado em 02/02/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a fuga do segurado e sua posterior recaptura configuram hipótese de cessação do auxílio-reclusão e novo fato gerador, ou mera suspensão e restabelecimento do benefício originário; e (ii) definir se a decisão de primeiro grau que homologou o cálculo e determinou o prosseguimento da execução deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 117, § 2.o, do Decreto no 3.048/99 dispõe expressamente que, "no caso de fuga, o benefício será suspenso e, se houver recaptura do segurado, será restabelecido a contar da data em que esta ocorrer, desde que esteja ainda mantida a qualidade de segurado".

O art. 15, IV, da Lei no 8.213/91 assegura a manutenção da qualidade de segurado até 12 meses após o livramento, independentemente de novas contribuições, o que abrange o período em que o segurado permanece foragido, desde que respeitado o limite temporal.

O art. 139 da IN INSS/PRES no 77/2015, ao prever o desconto do tempo de fuga do período de graça já usufruído, reforça o caráter suspensivo -- e não extintivo -- da fuga sobre o benefício, cabendo apenas o abatimento do período de ausência do cárcere.

A jurisprudência do STJ e do TRF3 reconhece que a fuga do segurado não gera cessação definitiva do auxílio-reclusão, mas apenas sua suspensão, sendo devido o restabelecimento do benefício após a recaptura, desde que mantida a qualidade de segurado (TRF3, 8a Turma, ApCiv no 5001806-41.2019.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 20/02/2024).

No caso concreto, o segurado permaneceu foragido entre 02/02/2017 e 25/07/2017, período inferior a 12 meses, de modo que preservou a qualidade de segurado no momento da recaptura. Assim, o benefício deve ser restabelecido, sem necessidade de novo procedimento administrativo.

Não se verifica violação ao título executivo judicial, que reconheceu o direito da beneficiária ao auxílio-reclusão em razão da prisão de 09/04/2015, pois a recaptura apenas reativa os efeitos do benefício originalmente concedido, em continuidade à relação previdenciária reconhecida judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fuga do segurado instituidor do auxílio-reclusão não implica a cessação definitiva do benefício, mas apenas sua suspensão, nos termos do art. 117, § 2.o, do Decreto no 3.048/99.

Mantida a qualidade de segurado por ocasião da recaptura, o benefício deve ser restabelecido sem necessidade de novo requerimento administrativo.

A recaptura do segurado não constitui novo fato gerador, mas mera continuidade da relação previdenciária preexistente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, § 3o; Lei no 8.213/91, arts. 15, IV, e 80; Decreto no 3.048/99, art. 117, § 2.o; IN INSS/PRES no 77/2015, art. 139; CPC, art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.485.417/MS (Tema 896), Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 11/03/2020; TRF3, 8a Turma, ApCiv no 5001806-41.2019.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 20/02/2024.

As razões recursais vieram assim sistematizadas:

(...)

É inconteste que, se o preso mantinha qualidade de segurado no momento da prisão, seu vínculo com a Previdência Social permanece inalterado durante o cumprimento da pena. Logo, a contagem do período de graça para esse segurado se conserva intacta durante a prisão - o recluso mantém sua qualidade de segurado independentemente de contribuições.

Com o livramento, incide o art. 15, IV, da Lei n.o 8.213/91, que prevê:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

É preciso, porém, diferenciar livramento de fuga : o livramento abrange a soltura lícita, decorrente da aplicação da lei penal, enquanto a fuga é a obtenção da liberdade via evasão, ou seja, com violação do dever expresso do preso de se submeter às normas de execução da pena. Por isso, a fuga não pode ser equiparada ao livramento - do contrário, haveria previsão de efeitos previdenciários favoráveis a uma conduta antijurídica.

Analisando o tema, a Turma Nacional de Uniformização já fixou a seguinte tese:

Tratando-se de preso foragido, não se aplica a regra de manutenção da qualidade de segurado por 12 meses a partir do livramento, nos termos do art. 15, IV, da Lei n.o 8213/91” (TNU, PUIL no 0067318- 03.2008.4.01.3800, Rel. Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto, j. 18.09.2019).

Em resumo, portanto, na fuga não se inicia novo período de graça de doze meses em favor do foragido. Logo, em caso de fuga do sistema prisional, o período de graça é contado a partir da cessação das

contribuições, ficando suspenso durante o período de recolhimento à prisão. Ou seja, suspende-se a contagem do período de graça enquanto o segurado instituidor está recolhido à prisão; com a fuga, o prazo volta a correr.

Nessa linha, em caso de fuga e recaptura (que é um novo fato gerador) poderá ter havido perda da qualidade do segurado ou não implemento da carência, a impedir nova concessão do benefício. Assim, o recente precedente da Turma Regional de Uniformização da 4a Região:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. QUALIDADE DE SEGURADO. FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. PERÍODO DE RECOLHIMENTO ANTERIOR À FUGA. SUSPENSÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. 1. Ao preso foragido não se aplica a regra de manutenção da qualidade de segurado por 12 (doze) meses a partir do livramento, nos termos do artigo 15, inciso IV, da Lei no 8213/91 (5059653-54.2014.4.04.7000, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4a REGIÃO, Relator EDUARDO FERNANDO APPIO, juntado aos autos em 25/10/2019). 2. Durante o período de recolhimento à prisão, fica suspensa a contagem do período de graça, conforme aplicado pelo próprio INSS (art. 187 da Instrução Normativa 128/2022). 3. Uniformizado o entendimento de que em caso de fuga, o prazo do chamado período de graça é contado a partir da cessação das contribuições, ficando suspenso durante o período de recolhimento à prisão. 4. Pedido de uniformização conhecido e provido. (5000468- 02.2021.4.04.7110, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4a REGIÃO, Relatora LUÍSA HICKEL GAMBA, juntado aos autos em 02/05/2023)

Em resumo, tendo havido fuga e recaptura, não se aplica à hipótese a prorrogação do período de graça decorrente do livramento e se exige que haja qualidade de segurado do instituidor nesse segundo fato gerador, qual seja, a nova prisão. A conclusão pela manutenção ou não dessa qualidade de segurado se dá computando o período de graça iniciado na última contribuição anterior à prisão e aquele utilizado durante a fuga, descontando-se desse período de graça o período de efetivo recolhimento à prisão.

Considerando que o E. STJ exige que todos os fatos necessários à análise da pretensão veiculada no recurso excepcional estejam descritos no v. acórdão recorrido, sob pena de incidir o óbice da Súmula 7 do STJ, resta justificada a necessidade de conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração.

Requer-se o “o conhecimento e o provimento destes embargos de declaração, ainda que apenas para efeito de prequestionamento, a fim de viabilizar a futura interposição de recursos excepcionais, nos termos do art. 1.025 do CPC”.

Regularmente intimado, o agravado, ora embargado, ofereceu contrarrazões.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ou, como se extrai da obra de Cândido Rangel Dinamarco, "a função estrita de retificar exclusivamente a expressão do pensamento do juiz, sem alterar o pensamento em si mesmo" (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, p. 688), não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo. Ao contrário, de acordo com o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, seu provimento se dá sem outra mudança no julgado, além daquela consistente no esclarecimento, na solução da contradição ou no suprimento da omissão (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense, p. 556).

Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

No caso, não se verifica qualquer dos vícios legalmente previstos.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia posta no agravo de instrumento, delimitando expressamente as duas questões controvertida, quais sejam: a natureza jurídica da fuga do segurado no âmbito do auxílio-reclusão (se causa de cessação ou mera suspensão do benefício) e a alegada necessidade de novo requerimento administrativo em razão da recaptura.

A decisão foi expressa ao consignar que o art. 117, § 2.o, do Decreto no 3.048/99 prevê a suspensão do benefício em caso de fuga, com seu restabelecimento na hipótese de recaptura, desde que mantida a qualidade de segurado. Também examinou o art. 15, IV, da Lei no 8.213/91 e o art. 139 da IN INSS/PRES no 77/2015, concluindo que, no caso concreto, o período de fuga (inferior a 12 meses), não implicou perda da qualidade de segurado, razão pela qual não há falar em novo fato gerador, mas em continuidade da relação previdenciária reconhecida no título executivo judicial.

Não há, portanto, omissão quanto à tese de que a recaptura configuraria novo fato gerador, tampouco quanto à alegada violação ao título executivo. Ao contrário, tais argumentos foram expressamente analisados e rejeitados.

O que se verifica é que a parte embargante pretende rediscutir a interpretação conferida aos dispositivos legais e à jurisprudência aplicada, bem como conferir prevalência a precedentes oriundos da Turma Nacional de Uniformização e da Turma Regional de Uniformização da 4a Região, os quais sequer foram objeto específico de debate no agravo de instrumento, configurando indevida inovação argumentativa em sede de embargos declaratórios.

Em outras palavras não se admite, em sede de embargos de declaração, inovar acerca das teses recursais, em vista da preclusão consumativa, nem sequer havendo falar em reconhecimento de ofício neste momento processual.

Assim, em verdade, discordante do encaminhamento dado no acórdão, o que se tem é o embargante pretendendo sua rediscussão por meio dos declaratórios, em que pese o deslinde escorreito da controvérsia aqui renovada, resolvida sob perspectiva distinta daquela que atende a seus interesses.

Em suma, agasalhado o v. acórdão recorrido em fundamento consistente, não se encontra o magistrado obrigado a exaustivamente responder a todas as alegações das partes, nem tampouco ater-se aos fundamentos por elas indicados ou, ainda, a explanar acerca de todos os textos normativos propostos, não havendo, portanto, qualquer violação ao artigo 1.022 do CPC.

Por fim, é firme o entendimento no sentido de que o "escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei" (TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5015270-22.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 23/09/2022, Intimação via sistema DATA: 27/09/2022).

Ante todo o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DAS ALEGADAS INCONSISTÊNCIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO.

- Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (CPC, art. 1.022, incisos I a III) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

- Desenvolvimento do movimento recursal sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando o recorrente, inconformado com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto.

- Não se admite, em sede de embargos de declaração, inovar acerca das teses recursais, em vista da preclusão consumativa, nem sequer havendo falar em reconhecimento de ofício neste momento processual.

- Prevalência do entendimento da Seção especializada de que o "escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei." (AR n.o 5001261-60.2018.4.03.0000, 3.a Seção, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.4.2020).

-Recurso rejeitado

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão